Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROBLEMAS TÉCNICOS. COISA JULGADA MATERIAL. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO MÉRITO. PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor em razão do reconhecimento de coisa julgada.
2. A presente ação envolve partes, pedido e causa de pedir idênticos aos de demanda ajuizada anteriormente, sendo manifesta a identidade entre as duas ações, nos termos do artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Uma vez verificada a identidade de ações, e o prévio julgamento com trânsito em julgado de uma delas, correta a sentença que, apreciando o segundo feito, reconhece a ocorrência de coisa julgada e extingue o processo sem resolução de mérito com base no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.